Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013131-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), BRUNO TOMAZ FERREIRA - CPF: 285.088.858-30 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO CRISTIANO LIMA - CPF: 169.868.058-96 (ADVOGADO), ELENICE CRISTIANO LIMA - CPF: 321.992.488-36 (ADVOGADO), LARA BRITO ROCHA - CPF: 752.008.991-68 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O ARRESTO DOS GRÃOS ENTREGUES PELA EXEQUENTE NOS ARMAZÉNS DA EXECUTADA, MEDIANTE PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DA CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência da entrega da totalidade do produto soja, no local e nos termos designados Contrato de Compra e Venda de Soja evidencia a probabilidade do direito alegado e confere à agravada/exequente o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.

Por fim, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar no 1002581-76.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por BRUNO TOMAZ FERREIRA (BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI), que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto dos grãos entregues pela exequente nos armazéns da executada, na quantidade de 400.000 (quatrocentos mil) quilogramas de soja a granel, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.

Em suas razões, alega a agravante que, ainda que a questão esteja pendente de julgamento de recurso de apelação e sem conclusão definitiva, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.

Aduz que no momento de ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir do Agravado, na medida em que o mesmo encontra-se arrolado na lista de credores da recuperação judicial da Agravante e que o ajuizamento da recuperação judicial demonstra o pleno interesse da Agravante na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, bem como no interesse de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado.

Afirma que enquanto a questão do pedido de recuperação judicial pender de julgamento do eg. Tribunal e, mesmo após, com a continuidade do processo de recuperação, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo.

Defende que a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente, tratando-se o crédito do Agravado de crédito concursal, submetido ao concurso de credores da recuperação judicial.

Sustenta que o destino do patrimônio da Agravante, em processo de recuperação judicial, não pode ser atingido por decisões proferidas por juízo diverso daquele da recuperação, de modo que a decisão agravada viola o princípio da preservação da entidade empresarial, insculpido no art. 47 3 da Lei 11.101/05, e que o arresto dos bens essenciais inviabiliza a atividade econômica da Agravante.

Assim, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente devolução dos bens essenciais constritos, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional e, no mérito, pelo provimento do recurso, reformando-se em definitivo a r. decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 48298961).

Contraminuta da parte agravada (ID 51410469).

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 54399468).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, proposta por BM Indústria e Comércio de Cereais Eireli em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda - EPP), fundada no Contrato de Compra e Venda de Soja no. 100000006702020, C.N.: 7631.

A exequente narra que vendeu para a executada, pelo preço de R$ 628.333,33 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), a quantia de 400.000 (quatrocentos mil) quilogramas de soja a granel, tendo entregue o produto conforme pactuado, sem, contudo, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga em 20/04/2020.

Prossegue afirmando que a executada, em ato de má-fé, efetuou pedido de recuperação judicial, o qual foi rechaçado pelo Judiciário.

Em face do noticiado, a parte autora/exequente requereu o arresto de soja a granel, de veículos, de insumos agrícolas ou de dinheiro havidos em quaisquer das propriedades da executada ou em contas bancárias de sua titularidade, efetivando-se a penhora de veículos e de dinheiro mediante procedimentos do sistema BACENJUD e RENAJUD, mantendo-se os valores em dinheiro custodiados em Juízo, mas sendo deferida a remoção de insumos, veículos e de grãos pela exequente, na condição de depositária.

Ao analisar a tutela, o Magistrado de piso entendeu por preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido para determinar o arresto dos grãos entregues pela exequente nos armazéns da executada, na quantidade de 400.000 (quatrocentos mil) quilogramas de soja a granel, mediante prévia formalização da caução real imobiliária. Os demais pedidos de restrição cautelar serão apreciados se frustrada a apreensão de grãos, para evitar o excesso de restrições.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para cassar a decisão objurgada.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado à inicial mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Sem maiores delongas, o caso é de manutenção da decisão guerreada.

De fato, a ausência da entrega da totalidade do produto soja, no local e nos termos designados Contrato de Compra e Venda de Soja n° 100000006702020, evidencia a probabilidade do direito alegado e confere à agravada/exequente o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA. ARRESTO DE SACAS DE SOJA. OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA E PAGA DE FORMA INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUE OPERAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. No caso específico dos autos, entendo que demonstrada está a probabilidade do direito em favor da parte agravante, porquanto há claros indícios de inadimplemento da obrigação constante na cédula de crédito rural registrada sob o no 30.413, livro 3, do Registro Auxiliar do Registro de Imóveis da Comarca de Rosário do Sul/RS, bem assim suficientemente aclarado o perigo de dano, porquanto comprovada a situação dos agravados, que estão negando a entrega dos produtos a que se obrigaram, bem assim a própria natureza do bem a ser entregue, fungível e consumível, que pode vir a ser extraviado, alienado a terceiros ou até mesmo perecer em caso de mau acondicionamento, o que poderia em muito dificultar a satisfação do crédito do autor pois, ainda que não pereça o bem enquanto gênero, eventual perda do produto já existente poderá levar a atrasos intoleráveis na entrega. Decisão de origem que vai reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081467730, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-07-2019)

Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial, em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 32536232-origem).

Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.

Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“A probabilidade do direito está presente em decorrência do inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja n. 100000006702020. Como se viu, os grãos foram vendidos pela agravada pelo preço de R$ 628.333,33 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e, mesmo tendo entrego o produto nos termos ajustados, não recebeu a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 20 de abril de 2020.

O perigo da demora surge dos indícios de dilapidação do patrimônio do agravante. Isso porque, pouco antes da propositura da ação de recuperação judicial, o agravante realizou a venda dos imóveis de Ids 51410479 (avaliado em doze milhões de reais) e 51410481 (avaliado em trezentos e sessenta mil reais).

Além destes contratos de compra e venda, o agravado demonstrou que o titular da empresa agravante, Sr. Alex Pereira (ID 47104988), realizou vendas de bens pessoais poucos dias antes da propositura da ação de recuperação judicial, sendo um deles para sua própria companheira (Thassia Christina Duarte – ID 51410485) e outro para o Sr. Mauro Edson Menezes de Oliveira, conforme demonstram as escrituras públicas de IDs 51410483 e 51410488.

Tais fatos, a meu ver, justificam o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar deferida pelo magistrado de piso, com fundamento no art. 799, VIII, e 300 do CPC, razão pela qual entendo que a decisão impugnada não merece reparos.”.

Desta feita, presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão singular que deferiu pedido de arresto em seus exatos termos é medida que se impõe.

Posto isto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020